Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701330-33.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WELLEN DA SILVA COSTA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A r. sentença (id. 27412101) proferida em 8/6/2021 condenou o Distrito Federal ao fornecimento da medicação ribocicleibe ou palbociclibe à apelada-autora. 2. O Distrito Federal, intimado (id. 74990799), acosta Despacho – SES/SULOG/DIASF/NUFAJ que informa que “conforme contato via whatsapp (61 8186-2233), em 09/11/2023, a paciente suspendeu o uso do medicamento PALBOCICLIBE CAPSULA 125MG por orientação médica.” (id. 75708369). 3. Intimada para apresentar relatório médico atualizado (id. 75823653), a Defensoria Pública do Distrito Federal (id. 77313722) noticia o falecimento da apelada-autora (id. 77313728) e suscita a perda do objeto recursal. 4. O processo versa sobre pedido de fornecimento de medicamento para tratamento de saúde, direito, portanto, de caráter personalíssimo. 5. Com a informação da suspensão do uso do fármaco por orientação médica e do falecimento da apelada-autora, a reanálise do recurso interposto está prejudicada, diante da perda superveniente do interesse recursal. 6. Isso posto, julgo prejudicado o reexame da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC. 7. Publique-se. Intimem-se. 8. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e tornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 14 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora